Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726930-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. EMBARGADO: MARA DENISE PASCHOALINI BOSCOLO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Movida Locação de Veículos S.A. (ID no 13853532, págs. 1-8) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 13334167, págs. 1-4). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Mara Denise Paschoalini Boscolo para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro